Tribunal: TJES
Processo: 5000909-73.2024.8.08.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000909-73.2024.8.08.0015

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE CARLOS SOBRINHO

APELADO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TARIFA DE CADASTRO. SEGURO E SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA LIMITADA. VENDA CASADA. ABUSIVIDADE PARCIAL RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto por
J.
C.S.
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional ajuizada em face de
OMNI S/A – Crédito, Financiamento e Investimento
. O autor buscava a revisão contratual, a limitação da taxa de juros remuneratórios à média de mercado, a restituição em dobro de valores cobrados a título de
Tarifa de Cadastro
,
Seguro
e
Assistência Limitada
, bem como a concessão de tutela para impedir sua inscrição em cadastros de inadimplentes e manter a posse do bem financiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) definir se a taxa de juros cobrada supera a pactuada e a média de mercado;
(ii) verificar a legalidade da cobrança de
Tarifa de Cadastro
;
(iii) apurar se as cobranças referentes a
Seguro
e
Assistência Limitada
configuram
venda casada
, ensejando restituição em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise da cédula de crédito bancário demonstra que o
Custo Efetivo Total (CET)
, de 3,95% a.m., engloba juros, tarifas e encargos, não se verificando cobrança de juros superiores aos contratados (3,05% a.m.), razão pela qual inexiste abusividade na taxa remuneratória.

A cobrança da
Tarifa de Cadastro
é legítima, conforme entendimento firmado pelo STJ no
Tema Repetitivo nº 620 (REsp 1.255.573/RS)
, desde que realizada apenas no início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira.

As cobranças relativas a
Seguro
e
Assistência Limitada
configuram
venda casada
, uma vez ausente prova de que o consumidor tenha solicitado voluntariamente tais serviços. A jurisprudência consolidada do STJ no
Tema 972
veda a imposição de contratação de seguro ou serviço vinculado ao crédito concedido.

Reconhecida a abusividade, impõe-se a
restituição dos valores indevidamente pagos
, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. À luz do entendimento da
Corte Especial do STJ nos EREsp 1.413.542/RS
, aplicável aos contratos posteriores a 30/03/2021, a devolução deve ocorrer
em dobro
, independentemente da comprovação de má-fé.

A abusividade de encargos acessórios não afasta a mora do devedor, conforme fixado no
Tema 972/STJ
.

A correção monetária incide a partir de cada desembolso (Súmula 43/STJ), pelo
IPCA
, e os juros moratórios, a contar da citação, devem observar a
Taxa Selic
, deduzido o índice de correção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A cobrança de juros remuneratórios é válida quando o CET está expressamente previsto e não excede a média de mercado.

A
Tarifa de Cadastro
é lícita se cobrada uma única vez no início da relação contratual.

A contratação compulsória de
Seguro
e
Assistência Limitada
caracteriza
venda casada
e enseja restituição em dobro dos valores pagos.

A repetição em dobro do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC independe da demonstração de má-fé, aplicando-se aos contratos celebrados após 30/03/2021.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, IV, 39, I, e 42, parágrafo único; CC, arts. 389 e 405; CPC, arts. 85, §§ 2º e 3º, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.255.573/RS (Tema 620), Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 24.10.2012; STJ, REsp 2.015.976/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 05.05.2025 (Tema 972); STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 30.03.2021; STJ, Súmula 43.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
a
pelação
c
ível
interposto por
JOSÉ CARLOS SOBRINHO
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional ajuizada em face de
OMNI S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso e passo à análise do mérito.

O autor ajuizou a demanda revisional sustentando, em resumo, que a instituição financeira aplica juros de
3,82% ao mês
, não obstante a previsão contratual de
3,05% a.m
.

Além da readequação dos juros, pleiteou a
restituição em dobro
dos valores pagos a título de "
Tarifa de Cadastro
", "
Assistência Limitada
" e "
Seguro
", ao argumento de que configuram venda casada. Requereu, ainda, a concessão de tutela de urgência para impedir a inscrição de seu nome em cadastros restritivos de crédito e para que a ré se abstivesse de promover a busca e apreensão do veículo.

Os pedidos foram julgados improcedentes na origem, sob os seguintes fundamentos:

“(...) Da análise dos autos, observa-se que o requerente
não assiste razão em seus pedidos
, uma vez que pretende a revisão do contrato de financiamento ao argumento de serem os juros abusivos. Nesse ponto, denota-se do contrato em id n° 45982718 que as partes firmaram contrato de financiamento de veículos com alienação fiduciária em garantia,
com juros ao mês de 3.05%, e anual de 43,41%
.

Posteriormente, observa-se que o contrato do requerente
não destoa da média de juros aplicada pelas demais instituições financeiras quando da celebração do negócio
. É cediço que a limitação da taxa de juros depende da demonstração de abuso configurado com a cobrança muito superior à média dos preços praticados no mercado, de acordo com decisão do STJ, com repercussão geral da matéria (REsp 1.061.530- RS).

(...) Cabe salientar que, in casu,
tendo em vista a ausência de alegação de coação ou vício de consentimento na celebração da avença, subentende-se que o autor, contratou livremente com a instituição financeira
, ora requerida, concordando plenamente com os termos previsto no contrato.

Posteriormente,
os juros somente poderiam ser considerados abusivos se restasse comprovado pelo autor que realmente destoa da taxa média de mercado praticada quando da contratação, sem que as peculiaridades justificassem, o que não foi provado nos autos
.

(...)
Com relação a declaração de nulidade das cláusulas contratuais supostamente abusivas referentes à venda casada, não há qualquer indício de que a parte autora tenha sido compelida à contratação
. Assim, na falta de prova de que o Seguro foi imposto ao requerente, compreende-se que adesão às propostas se deram de forma voluntária, o que afasta a abusividade e, em consequência, a nulidade.

(...) Por fim, a respeito da restituição em dobro das quantias pagas em suposto excesso,
o caso em apreço não se reveste de características próprias a ensejar a reparação pleiteada
, motivo, pela qual, indefiro o pedido de restituição.

(...) Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL
, com base no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Condeno o demandante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do suplicado, que ora arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa a teor dos §§2º e 3º, do art. 85, do CPC/2015. A exigibilidade das verbas de sucumbência estará condicionada à modificação da situação patrimonial do autor, na forma do artigo 98, § 3.º, do CPC.” (grifo acrescido)

Pois bem.

No que tange à taxa de juros, o consumidor aduz que a cobrança mensal (
3,82%
) é superior à pactuada (
3,05%
). Contudo, da análise da
Cédula de Crédito Bancário
(id.
15254936
), verifica-se a previsão expressa de que o
Custo Efetivo Total
(
CET
) da operação é de
3,95%
ao mês.

Ressalta-se que o cálculo do CET engloba todas as taxas e encargos do financiamento, incluindo o seguro e as tarifas impugnadas. Por essa razão, a taxa de juros nominal (3,05% a.m.) é naturalmente elevada para o percentual do CET. Desse modo, não subsiste a alegação de cobrança de juros acima do pactuado:

Quanto à
Tarifa de Cadastro
, a matéria foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Recurso Especial nº 1.255.573/RS
(
Tema Repetitivo nº 620
), de relatoria da Exma. Ministra Maria Isabel Gallotti, que firmou a seguinte tese:

“
Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira
.”

Portanto, não se constata ilegalidade na cobrança da referida tarifa.

No que concerne às cobranças de "
Assistência Limitada
" e "
Seguro
", o STJ também consolidou seu entendimento no
Tema Repetitivo nº 972
:

Tema 972/STJ:

2 - Nos contratos bancários em geral,
o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
.

3 -
A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora
. (grifo acrescido)

É prática comum que instituições financeiras
condicionem
a concessão de crédito à contratação de seguros e outros serviços acessórios. Tais pactos atendem precipuamente aos interesses da própria instituição, visto que o bem segurado constitui a garantia do contrato.

No caso concreto, não há prova de que o consumidor solicitou o seguro e o serviço de “assistência” aqui impugnados. Nesse sentido, a jurisprudência recente do STJ:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. SEGURO. VENDA CASADA. ABUSIVIDADE. TEMA No 972/STJ. NULIDADE. CLÁUSULA. CONVALIDAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO. VALOR INDEVIDAMENTE COBRADO. NECESSIDADE. SÚMULA No 568/STJ.1.
De acordo com o entendimento consolidado no Tema no 972/STJ, "nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
".2. Na esteira da jurisprudência sedimentada no STJ, ainda que um ato nulo venha a produzir efeitos, o reconhecimento da sua nulidade os afasta, retroagindo à data em ele foi praticado e impedindo, ainda, que ele seja convalidado. Precedentes.3. No caso, tendo sido reconhecida concretamente a venda casada, os valores indevidamente cobrados devem ser restituídos ao consumidor.4. Recurso especial parcialmente conhecido e provido.(REsp n. 2.015.976/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 9/5/2025.)

Reconhecida a abusividade das cobranças de "
Assistência Limitada
" e "
Seguro
", a restituição dos valores é medida que se impõe.

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos
Embargos de Divergência EREsp 1.413.542/RS
, fixou a tese de que “
a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
”.

Houve, contudo, a modulação dos efeitos dessa decisão, estabelecendo-se que o referido entendimento se aplica apenas às cobranças efetuadas após a data de publicação do acórdão
(30/03/2021)
. No caso dos autos, o contrato foi celebrado em
13/09/2022
, ou seja, sob a égide da nova orientação jurisprudencial, razão pela qual a devolução dos valores deve ocorrer na forma dobrada.

Salienta-se, por fim, que o reconhecimento da abusividade de encargos acessórios
não tem o condão de descaracterizar a mora
do devedor, conforme tese fixada no já mencionado Tema 972/STJ.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de reformar em parte a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a instituição financeira à restituição, na forma dobrada, dos valores pagos a título de "
Assistência Limitada
" (R$ 749,00) e "
Seguro
" (R$ 1.332,89).

Em razão da sucumbência recíproca, e considerando o decaimento das partes, redistribuo os ônus sucumbenciais para condenar a instituição financeira ao pagamento de
2/3
(dois terços) das custas processuais e dos honorários advocatícios, e o autor ao pagamento de
1/3
(um terço) restante.

Mantenho os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2º, do CPC. Fica suspensa a exigibilidade das verbas em desfavor do autor, por ser beneficiário da gratuidade de justiça (art. 98, § 3º, do CPC).

Sobre os valores a serem restituídos, incidirá correção monetária a partir de cada desembolso (Súmula 43 do STJ), pelo índice IPCA (art. 389, parágrafo único, CPC), e juros de mora a contar da citação (art. 405 do Código Civil), pela Taxa Selic, deduzido o índice IPCA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

Des. Robson Luiz Albanez